Tribunal: TJMT
Processo: 1009378-19.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009378-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Anônima, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), BALTAZAR ULRICH - CPF: 232.462.519-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A - CEASA /MT - CNPJ: 18.297.232/0001-19 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA GERAL -
REQUISITOS
DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A pretensão recursal não preenche os pressupostos inerentes, sendo necessária maior verticalidade cognitiva, o que afasta a probabilidade do direito em sede sumária, além da ausência do perigo da demora a justificar o provimento.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, com pedido liminar,
interposto por
BALTAZAR ULRICH,
em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Comarca desta Capital que, nos autos da Ação Cautelar n. 1023446-45.2019.8.11.0041, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e
CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (CEASA/MT)
, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência quanto à suspensão da Assembleia Geral extraordinária convocada para 03/06/2019. Postergados os demais pedidos para a fase do julgamento.

Em suas razões, insurge-se em ter sido concedida a tutela apenas parcial, em contrariedade com as provas dos autos.

Entende, assim, que “
em sua ação cautelar inominada, exaustivamente demonstrou ao Juízo a quo que não houve observância por parte dos Agravados quanto às normas legais e infralegais aplicáveis à Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso (CEASA/MT) – Lei Federal nº 6.604/1976; Estatuto Social da CEASA/MT; Lei Estadual nº 9.913/2013; Lei Federal nº 13.303/2016 e Decreto Estadual nº 793/2016 - de modo que, a partir de 28.01.2019, todas as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária da CEASA/MT e das Reuniões do Conselho de Administração da CEASA/MT), bem como e atos praticados em decorrência das aludidas reuniões, encontram-se eivados de vício insanável
”.

Acresce que “
apesar da vasta documentação comprobatória apresentada - quanto a impossibilidade de participação do Governo do Estado de Mato Grosso nas deliberações da CEASA/MT em virtude da ausência de aporte financeiro relativo à sua cota de ações, além da outorga de poderes para representação do acionista majoritário junto à CEASA/MT à procurador que não figure como acionista, administrador da companhia ou advogado - o Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, em decisão interlocutória, tão somente suspendeu a realização da assembleia extraordinária convocada para 03/06/2019, quando na verdade o descumprimento das normas legais e infralegais aplicáveis à CEASA/MT, além da aludida suspensão, ensejaria a anulação das deliberações da Assembleia Geral Extraordinária da CEASA/MT realizada no dia 28/01/2019, bem como de todas as deliberações e atos praticados nas Reuniões do Conselho de Administração da CEASA/MT a partir do dia 04/02/2019, razão pela qual a decisão combatida deve ser parcialmente reformada
”

Postula o provimento do recurso para “
seja procedida a imediata anulação das deliberações da Assembleia Geral Extraordinária da CEASA/MT realizada no dia 28/01/2019, bem como de todas as deliberações e atos praticados nas Reuniões do Conselho de Administração da CEASA/MT a partir do dia 04/02/2019, além da Assembleia convocada para o dia 03/06/2019
”, nos termos delineados.

Juntada do preparo recursal no Id. 8408015.

O i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, não concedeu a tutela antecipada recursal pleiteada (Id. 8450277).

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 10955951).

A Procuradoria-Geral de Justiça declinou da manifestação por ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial no feito (Id. 11656492).

Em consulta aos autos de origem, última decisão foi no sentido de indeferir a extensão da tutela provisória e intimar as partes requeridas para manifestação quanto ao fato novo noticiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o autor, ora agravante, requer tutela de urgência, sendo que a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“BALTAZAR ULRICH apresenta pedido de tutela de urgência em caráter antecedente em face do ESTADO DE MATO GROSSO e da CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (CEASA/MT), na qual alega que o Estado, na condição de acionista majoritário da sociedade anônima, vem impondo à empresa a adoção de diversas medidas contrárias aos regramentos previstos na Lei Federal n. 6.604, de 15 de dezembro de 1976, dentre as quais se destacam: destituição da diretoria antes do encerramento da gestão; participação em assembleia geral extraordinária sem adequada representação do acionista majoritário; formação de nova diretoria executiva sem observância dos requisitos legais; realização de assembleia geral extraordinária para tratar de assuntos reservados à assembleia geral ordinária.

[...]

A Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso S/A é sociedade de economia mista constituída sob os ditames da Lei das Sociedades Anônimas (Lei n. 6.604/1976).

Embora o Estado de Mato Grosso seja o acionista majoritário, com 90% (noventa por cento) das cotas sociais, ainda assim deve respeito aos ditames da lei que disciplina a vida das sociedades anônimas.

Nesse ponto, chama a atenção o documento ID 20570592, publicado no na pagina 35 da edição n. 27511 do Diário Oficial, que releva a convocação de assembleia extraordinária, a ser realizada na data de 03/06/2019, a partir das 14h, com a seguinte pauta:

I - nomear como liquidante o senhor Nivaldo de Almeida Carvalho Junior; II - fixar o valor total da remuneração mensal do liquidante, equivalente à remuneração mensal do cargo de presidente da empresa; III - declarar extintos os prazos de gestão e de atuação, com a consequente extinção da investidura dos membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal da empresa, sem prejuízo da responsabilidade pelos respectivos atos de gestão e de fiscalização, nos termos do art. 208 da Lei nº 6.404/1976; IV - nomear os membros do Conselho Fiscal de Liquidação, nos termos do art. 163, VIII, e do art. 208, ambos da Lei nº 6.404/1976, que funcionará durante a liquidação, composto por um representante titular e respectivo suplente, dos seguintes órgãos: a) Secretaria de Estado de Agricultura Familiar; b) Secretaria de Estado de Fazenda; e c) Procuradoria Geral do Estado, caso a vaga não seja destinada a representante de outra categoria de acionista, nos termos do art. 240 da Lei nº 6.404/1976. V - fixar o valor da remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal, limitado a 10 (dez) por cento do valor definido para a remuneração do liquidante; VI - fixar o prazo para a conclusão do processo de liquidação, que não ultrapassará 06 (seis) meses, salvo justificativa devidamente comprovada apresentada pelo liquidante e decidida pela Assembleia Geral.

Ocorre que, conforme expressa dicção do artigo 122, inciso VIII da Lei n. 6.604/1976, ‘compete privativamente à assembleia geral deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas’.

Como se percebe, dentre os diversos vícios apontados na peça vestibular, um deles está cabalmente demonstrado nos autos: a realização de assembleia geral extraordinária para tratar de assuntos reservados à assembleia geral ordinária.

A isso se some a pauta da assembleia, destinada a deliberar sobre a liquidação da sociedade, e tem-se cenário que bem justifica a intervenção deste juízo.

Anoto, por relevante, que a liquidação da sociedade é tema que interessa tão somente aos seus acionistas. Todos os aspectos meritórios que cercam esta decisão, notadamente aqueles que tratam dos motivos determinantes para a liquidação da pessoa jurídica, por regra, estão além da sindicabilidade judicial.

Todavia, o processo de encerramento deve ser realizado de forma regular, segundo preconiza a lei de regência, sob pena de nulidade, não se olvidando a existência de outros interessados além do acionista controlador, cujos interesses e direitos, ainda que minoritários, devem ser resguardados.

Dito isso, DEFIRO em termos o pedido de tutela de urgência, tão somente para suspender a realização da assembleia extraordinária convocada para 03/06/2019.

Os demais pedidos serão analisados na fase do julgamento conforme o estado do processo.”

Em suas razões recursais, a parte sustenta que é o caso do deferimento total da tutela pleiteada, diante dos vícios insanáveis e as provas acostadas aos autos.

A pretensão não vinga. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O mérito recursal, portanto, está em examinar o acerto ou desacerto da decisão agravada sob a ótica dos pressupostos necessários da medida, restando abrandada,
in casu
, ao ponto de reversibilidade dos efeitos do provimento liminar.

Sobre os pressupostos das medidas provisórias de urgência, sejam satisfativas, sejam cautelares, leciona Humberto Theodoro Júnior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo

de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...) (
in
Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609).

As questões jurídicas postas em discussão necessitam de dilação probatória e não revelam,
prima facie
, a própria compreensão da fumaça do bom direito. Requer a formação do contraditório para descortinar a controvérsia.

Inclusive, o i. relator originário, Des. Márcio Vidal, bem explicitou a ausência dos elementos da tutela, cujos trechos e integro ao mérito:

“Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que,
in casu
, não está evidente a probabilidade do direito invocado, porque não ficou demonstrada, a princípio, a suposta irregularidade no procedimento relatado, porquanto, observa-se, a inexistência de qualquer documento que demonstre as supostas ilegalidades ocorridas.

Registro, por oportuno, que a questão demanda dilação probatória, e por motivos tais, o Magistrado
a quo
postergou a análise dos pedidos, a fim de acurar os fatos e as provas, apresentados por ambas as partes, para então, decidir
.

Dessarte, o juiz monocrático, por estar mais próximo dos fatos da causa, postergou a análise dos pedidos, a fim de acurar os fatos e as provas, apresentados por ambas as partes, para então, decidir, merecendo credibilidade, mormente quando fundamenta sua decisão na legislação vigente.

Dessa feita
, não vislumbro a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do Agravante
, que justifique a concessão da tutela de urgência, pelo menos por ora”.

Assim, de fato, além da necessária maior verticalidade cognitiva, não se extrai um real e efetivo dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ao contrário, o pedido tem potencial carga de irreversibilidade no sentido de que a pretensão é a anulação de todos os atos.

A respeito, julgados desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE LIMINAR E DEPÓSITO JUDICIAL - SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO E DO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido antecipação de tutela.

(N.U 1023366-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito e da urgência são requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

(N.U 1020890-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Pela restrição à cognição, ao menos nesse juízo sumário, a documentação acostada e os fatos envoltos não são capazes de subsidiar, de forma suficiente, os requisitos necessários ao deferimento da tutela, quer pelo direito invocado, quer pela fragilidade de perigo da demora a justificar o provimento antecipado, motivo por que inexistem razões para reforma da decisão prolatada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022